Tribunal: TJDFT
Processo: 0755667-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra sentença que condenou o paciente à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas, mantendo a sua custódia cautelar. A impetrante busca a reforma da dosimetria para aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006) e a revogação da prisão preventiva por incompatibilidade com o regime fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é admissível o manejo de habeas corpus como substitutivo de recurso de apelação para rediscutir critérios de dosimetria da pena; (ii) examinar se a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é compatível com a fixação do regime inicial semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso de apelação legalmente previsto, sendo inviável a análise de pleitos que visam a readequação da dosimetria da pena e a incidência de minorantes, matérias que demandam dilação probatória.
4. Conforme orientação jurisprudencial, a manutenção da prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto, desde que fundamentada na persistência dos requisitos do art. 312 do CPP, competindo ao juízo da execução a adequação da custódia aos parâmetros do regime intermediário.
5. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, não se verificando ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus parcialmente admitido e, na extensão, ordem denegada.
Tese de julgamento:
"1. O habeas corpus não admite dilação probatória e não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para fins de readequação da dosimetria da pena. 2. A fixação de regime inicial semiaberto não impede a manutenção da prisão preventiva, desde que persistam os fundamentos da cautelaridade, incumbindo ao juízo executório a compatibilização da medida com as regras do regime imposto."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33; CPP, arts. 312 e 313; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.139 (REsp 1.977.027); TJDFT, Acórdão 2055019, 0737066-30.2025.8.07.0000, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 08.10.2025.